Tribunal: STJ
Processo: 8069144-70.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210765 - BA (2025/0028749-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA -
DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXTENSÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU.
AUSENTE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À POSIÇÃO DE
LIDERANÇA DESEMPENHADA PELO AGRAVANTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foi constatada a existência de elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois o recorrente ocupava posição de liderança na
organização criminosa.
3. A leitura do acórdão impugnado revela que a Corte
estadual afastou a incidência do art. 580 do Código de
Processo Penal, com fundamento na inexistência de
similitude entre a situação fático-processual do
recorrente e a do corréu, tendo este obtido a liberdade
provisória por desempenhar papel de menor revelo
dentro da organização.
4. Quanto às alegações de excesso de prazo para a
formação da culpa e de substituição da prisão por
medidas cautelares diversas, destaca-se que o
Tribunal de origem não as examinou, circunstância
que inviabiliza o exame das questões pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
de instância.
5. Em relação à alegação da ausência de provas
quanto à suposta posição de liderança ocupada pelo
réu, trata-se de indevida inovação recursal em agravo
regimental, o que impede o conhecimento da matéria.
Documento eletrônico VDA47633903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 347d8406-9694-440a-beba-c44f9d88880f

6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47633903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 347d8406-9694-440a-beba-c44f9d88880f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210765 - BA (2025/0028749-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA -
DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXTENSÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU.
AUSENTE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À POSIÇÃO DE
LIDERANÇA DESEMPENHADA PELO AGRAVANTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
2. Foi constatada a existência de elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois o recorrente ocupava posição de liderança na
organização criminosa.
3. A leitura do acórdão impugnado revela que a Corte
estadual afastou a incidência do art. 580 do Código de
Processo Penal, com fundamento na inexistência de
similitude entre a situação fático-processual do
recorrente e a do corréu, tendo este obtido a liberdade
provisória por desempenhar papel de menor revelo
dentro da organização.
4. Quanto às alegações de excesso de prazo para a
formação da culpa e de substituição da prisão por
medidas cautelares diversas, destaca-se que o
Tribunal de origem não as examinou, circunstância
que inviabiliza o exame das questões pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
de instância.
5. Em relação à alegação da ausência de provas
quanto à suposta posição de liderança ocupada pelo
réu, trata-se de indevida inovação recursal em agravo
regimental, o que impede o conhecimento da matéria.
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AVERALDO FERREIRA
DA SILVA FILHO contra a decisão de fls. 261-266, que negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o fundamento para a
revogação da prisão de Gerdiel se aplica integralmente a Averaldo, pois não há
elementos que indiquem maior gravidade na conduta deste.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam a existência
de equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Juízo local indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva manejado pela defesa com os
seguintes fundamentos (fls. 43-44):
Pois bem. Dito isto, é valido anotar que estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva, estes descritos na
decisão que decretou a prisão preventiva do requerente (ID
380046694):
A
esse
respeito,
segundo
as
degravações
de
interceptações telefônicas transcritas nos autos, vê-se que
AVERALDO FERREIRA DA SILVA VILHO, vulgo
“AVERALDINHO”, “BRANCO” ou “COROA”, seria o líder
. Apesar de não ter tido
do grupo criminoso investigado
nenhum áudio interceptado diretamente durante a
investigação, os diálogos entre outros membros da
organização criminosa indicam sua posição de liderança,
além de apontarem seu envolvimento, como autor
intelectual do homicídio de outra investigada.
Destarte, diante das informações trazidas pela denúncia,
com base na prova indiciária, vê-se a necessidade do
deferimento da medida odiosa, de modo a reduzir a
criminalidade ligada ao tráfico de drogas na cidade,
mormente levando-se em conta, ainda de acordo com a
prova dos autos, a estrutura organizacional do suposto
grupo criminoso e a quantidade dos seus integrantes. Note-
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

se, por não menos importante, a periculosidade dos
investigados, decorrente da própria atividade que, em tese,
exercem, a qual esgarça o tecido social aonde é praticada.
Ademais, os fatos descritos nos autos correspondem à
situação jurídica que autoriza o deferimento do pedido,
haja vista a existência de indícios da prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
bem como organização criminosa, com atuação no bairro
do Calabar e Alto das Pombas, nesta cidade.
Os indícios de autoria/participação dos representados nos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
organização criminosa, repita-se, revelam-se suficientes,
face à prova produzida nos autos do processo, como se
percebe pelas transcrições dos áudios gravados das
conversações mantidas entre os integrantes da suposta
organização criminosa, alvos da investigação policial.
De igual modo, a materialidade se encontra comprovada
por meio de tais interceptações telefônicas, que
evidenciam a atividade intensa do suposto tráfico de
drogas, bem como a associação estável entre os
indivíduos investigados, organizados, cada um deles com
suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia
hierárquica de comando, tudo em sede de cognição
sumária.
Muito embora anote o acionado que possui circunstâncias
similares ao do corréu Islan, que teve concedida a liberdade
provisória com aplicação de medidas cautelares, esta não colige
aos autos. Isso porque, segundo a prova indiciária que arrima a
denúncia o corréu Islan possui a função de vendedor enquanto o
requerente possui função de relevância na orcrim, sendo o líder
(Grifei.)
da organização criminosa.
A Corte local denegou a ordem de
nos seguintes
habeas corpus
termos (fls. 222-224):
Do possível a aferir-se, em face da pouca documentação
apresentada, tem-se que, evidentemente, as situações fáticas e
jurídicas de o Paciente Averado e o trazido como paradigma
Gerdiel Miranda Ferreira a influenciar julgamento por força do
artigo 580, do CPP, não são as mesmas e não somente eu
constato, são as próprias decisões
que se traduzem em
a quo
explicações, tanto a negativa para Averaldo, quanto a
concessiva para Gerdiel, vejamos:
[...]
Enxerga-se, evidentemente, situação diametralmente distinta;
enquanto o Paciente Averaldo é apontado como chefe, cabeça,
da ORCRIM, o trazido paradigma é indicado como um mero
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

olheiro e/ou vendedor de droga a varejo, não passando de
elemento de menor importância na engrenagem nociva da
organização criminosa.
Portanto, da análise do quanto aqui trazido na seara apertada do
, depreende-se que o douto impetrante esqueceu de
writ
robustecer suas alegações com provas justificadoras do pleito
encarecido no petitório - id. 73010487, sendo sabido que não é
só necessária alegar, mas também provar o alegado,
principalmente quando se trata de análise em sede de Habeas
, onde a dilação probatória não se recomenda.
Corpus
A leitura do acórdão impugnado revela que a Corte estadual denegou
a ordem ao afastar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, com
fundamento na inexistência de similitude fático-processual entre o recorrente e
os corréus que obtiveram liberdade provisória.
Destacou-se que há elementos concretos que indicam que o
recorrente exerce posição de liderança na organização criminosa, enquanto que
o corréu foi indicado como um mero olheiro e/ou vendedor de droga.
Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem quanto a
esse ponto e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação
excepcional desta Corte superior, sobretudo na estreita via cognitiva do recurso
em
.
habeas corpus
A corroborar, cito o seguinte precedente:
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DAS
MEDIDAS
IMPOSTAS.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
[...]
III
-
Na
hipótese,
o
magistrado
estabeleceu,
fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que achou
adequadas ao caso concreto. Não havendo elementos que
indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação
de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária. Não
conheço do
." (HC n. 396.513/SC, Rel. Ministro
habeas corpus
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
10/10/2017
de
; sem grifos no original.) Friso que o tempo de
19/10/2017
prisão preventiva não pode ser utilizado para aferir o excesso de
prazo na medida cautelar e não verifico ofensa ao princípio da
razoabilidade, considerando que o Recorrente está sob
monitoramento eletrônico há cerca de um ano, a medida foi
recentemente reavaliada e o feito tramita regularmente, apesar
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

de sua complexidade. Por fim, consignou o julgado impugnado a
inviabilidade de extensão do benefício concedido ao corréu ao
Recorrente, em razão da "distinção das situações fáticas,
considerando o contexto de suas atuações no seio da
organização criminosa" (fl. 718), o que não destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito:
"Encontrando-se os corréus em diferentes situações, não cabe,
a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido
de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.
Precedentes.
(HC n. 167.841/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/3
07/02/2012
/2012, grifo próprio.)
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
7/3/2023
13/3/2023
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Por fim, quanto às alegações de excesso de prazo para a formação da
culpa e de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, destaca-se
que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o
exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
07/12/2020
de
).
16/12/2020
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de Olheira/Apoio Operacional,
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi
sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame
da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
5/8/2024
23/8/2024
Em relação à alegação de ausência de provas de suposta posição de
liderança,
, o que
trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental
impede o conhecimento da matéria.
"É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental,
vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47424875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 2b31ccbd-1022-4002-9992-3ba9e2c8d600

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 210.765 / BA
Número Registro: 2025/0028749-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80410755920238050000 80410755920238050001 80691447020248050000 81291937420248050001
81459253320248050001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA -
DF026982
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ANDRE BARROS FRANCA
CORRÉU
: ANDREI JUAN SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: CAROLINE SANTOS COSTA
CORRÉU
: CRISTIANO DA SILVA CAMPOS
CORRÉU
: DAVID MICHEL CARVALHO NUNES
CORRÉU
: DEISON RODRIGUES GOMES
CORRÉU
: ERES DE OLIVEIRA PEIXOTO
CORRÉU
: FELIPE BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: GERDIEL MIRANDA FERREIRA
CORRÉU
: GLEIDSON BATISTA DE SOUZA
CORRÉU
: ISLAN CARLOS SANTANA SANTOS
CORRÉU
: JAIR CONCEICAO SOUZA
CORRÉU
: LEONIDIO PIMENTEL NETO
Documento eletrônico VDA47616300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 9edc8d1f-513c-4eeb-8fca-621742e681c0

CORRÉU
: LUCAS HELENO DE JESUS
CORRÉU
: MARCELO EDUARDO BATISTA DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHELE DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: MICHELE RODRIGUES GOMES
CORRÉU
: NAIARA SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO
CORRÉU
: RAFAEL SANTOS MONTEIRO
CORRÉU
: ROGERIO BARBOSA DA SILVA GOIS
CORRÉU
: VINICIUS JESUS DA CRUZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AVERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA - DF026982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 9edc8d1f-513c-4eeb-8fca-621742e681c0